Tribunal: TJSP
Processo: 1002674-21.2018.8.26.0157
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Embargos de declaração – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão - Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia – Propósito infringente, com pretensão ao reexame da correção do pronunciamento judicial – Inviabilidade – Precedentes do A. STJ –

Ementa:
Embargos de declaração – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão - Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia – Propósito infringente, com pretensão ao reexame da correção do pronunciamento judicial – Inviabilidade – Precedentes do A. STJ – Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000326111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1002674-21.2018.8.26.0157/50000, da Comarca de
Cubatão,
em
que
é
embargante
PRÓ-SAÚDE
ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR, é embargado
ORTO-MED SERV. MEDICOS S/S LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1002674-21.2018.8.26.0157/50000
2
Embargos
de
Declaração
n°
1002674-21.2018.8.26.0157/50000
Embargante:
Pró
Saúde
Associação
Beneficente
de
Assistência Social e Hospitalar'
Embargados: Municipalidade de Cubatão e outros
Comarca: Cubatão
Vara: 3a Vara
TJSP (voto no 16414)
Embargos de declaração
Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art.
1.022
do
CPC/15

Inexistência
de
omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão -
Fundamentos do julgado suficientes à resolução da
controvérsia Propósito infringente, com pretensão ao
reexame da correção do pronunciamento judicial
Inviabilidade
Precedentes do A. STJ
Embargos
rejeitados
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão
que negou provimento ao recurso da autora e deu parcial provimento ao
apelo da requerida, ora embargante, apenas para corrigir a forma de
incidência de juros e correção monetária sobre o valor condenatório fixado
na r. sentença.
Os declaratórios são opostos, em síntese, a
pretexto de omissão, pugnando pela manifestação desta Turma Julgadora
acerca da alegação de que a inadimplência da Municipalidade seria fato
imprevisível, sendo o repasse de verbas públicas orçamentárias algo
absolutamente vinculado ao cronograma de desembolso previsto no
Contrato de Gestão. Requer a manifestação sobre a incidência dos art. 12,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1002674-21.2018.8.26.0157/50000
3
§ 1o, da Lei 9.637/98 e art. 422 do CC, de modo a afastar a previsibilidade
da inadimplência por parte do Municipalidade de Cubatão.
Embargos tempestivos.
É o relatório.
À luz do art. 1.022 do CPC/15, os embargos de
declaração têm cabimento estrito, sendo passíveis de utilização apenas
quando
o
pronunciamento
judicial
contiver
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material.
Com
efeito,
a
decisão
embargada,
após
percuciente análise jurídica da matéria, enfrentou a temática da
previsibilidade da ausência de repasses de verbas públicas às fls. 474.
A aplicação do disposto no art. 12, § 1o, da Lei no
9.637/98 tampouco tinha o condão de embasar a tese defensiva da
embargante, conforme restou consignado no seguinte trecho às fls. 473:
“Com efeito, a ausência de repasse de verbas é
questão que deve ser resolvida exclusivamente entre a Pró-Saúde e o ente
político, não podendo resvalar em terceiro estranho ao contrato de gestão.
Nessa perspectiva, não há que se falar em existência de condição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1002674-21.2018.8.26.0157/50000
4
suspensiva do pagamento dos valores em cobro.”
Desnecessária a menção ao art. 422 do CC, tendo
em vista que a tese da boa-fé objetiva sequer constou no apelo recursal da
embargante. Tampouco há que se falar em omissão com relação às
disposições da Lei no 13.019/2014, na medida em que a referida lei é
aplicável apenas às organizações da sociedade civil (OSC), que não é o
caso da embargante, qualificada como Organização Social.
Nota-se que a parte embargante não obtém êxito
em demonstrar qualquer vício presente no v. acórdão, patente a apreciação
dos termos necessários ao deslinde da causa, sendo, ao final, lançada
conclusão de modo fundamentado, de tal sorte que inequívoca a ausência
de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.
Vale dizer que os declaratórios revelam nítido
propósito de reapreciação do pleito recursal. Entrementes, deveras
consabido que os embargos de declaração não se prestam à revisão do
julgado, consoante jurisprudência do A. STJ:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
3/STJ.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022
DO CPC/2015. INCONFORMISMO DO EMBARGANTE.
INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado
Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com
fundamento
no
CPC/2015
(relativos
a
decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1002674-21.2018.8.26.0157/50000
5
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC".
2. O art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015
dispõe que os embargos de declaração são cabíveis
nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou
erro material nas decisões judiciais. O embargante
aponta omissão no aresto embargado, todavia, para a
configuração do referido defeito, é necessário que haja
negativa de prestação jurisdicional.
3. A omissão no julgado que permite o acolhimento do
recurso integrativo configura quando não houver
apreciação de teses indispensáveis para o julgamento
da controvérsia.
4. No caso dos autos, não existem os defeitos
apontados
pelo
embargante,
mas,
apenas,
entendimento contrário à sua pretensão recursal, de
modo que é manifesta a intenção de rever os pontos
analisados no julgado embargado, o que é inviável em
sede de embargos de declaração, em razão dos rígidos
contornos processuais desta espécie de recurso.
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no
PUIL 318/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 14/03/2018, DJe 20/03/2018)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. EIVA INEXISTENTE. ACÓRDÃO
ESTADUAL QUE DECIDIU A QUESTÃO DE FORMA
FUNDAMENTADA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
AGRAVO
IMPROVIDO.
1. No recurso especial, a parte pretende a declaração de
nulidade do acórdão recorrido por ofensa ao art. 619 do
CPP, ao argumento de que o Tribunal a quo não teria se
manifestado em relação à omissão apontada pelo
agravante.
2. É cediço que o puro e simples inconformismo do
recorrente com a solução dada pela Corte a quo à
controvérsia, não dá ensejo à oposição de embargos de
declaração.
3. O julgador não está obrigado a refutar expressamente
todos os argumentos declinados pelas partes na defesa
de suas posições processuais, desde que pela
motivação apresentada seja possível aferir as razões
pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.
(...) (AgRg no AREsp 463.300/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 23/03/2018)
PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No
03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1002674-21.2018.8.26.0157/50000
6
DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples
e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão
omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à
adequação do decisum ao entendimento da parte
embargante, nem ao acolhimento de pretensões que
refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à
rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
2. A análise das razões recursais revela a pretensão da
parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável
nesta seara recursal.
3. Tendo em vista que tanto o acórdão proferido no
agravo interno quanto os acórdãos proferidos nos
embargos de declaração anteriores já haviam se
manifestado de forma clara e fundamentada sobre as
questões acerca das quais a embargante alega omissão,
é de se reconhecer o manifesto propósito protelatório
dos presentes aclaratórios a atrair a incidência da multa
prevista no art. 1.026, § 2o do CPC/2015, fixada, na
hipótese, em 1% sobre o valor atualizado da causa.
4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição
de multa. (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp
1491187/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE
ESPECIAL, julgado em 07/03/2018, DJe 23/03/2018)
Conclui-se, portanto, que os declaratórios revelam
o inconformismo da recorrente com o julgamento, contudo não visam à
integração do julgado para saneamento de vícios, mas veiculam tão-
somente propósito infringente buscando questionar, por via oblíqua, a
correção do pronunciamento, bem como têm por finalidade o
prequestionamento da matéria com vistas à interposição de recursos aos
Tribunais Superiores, o que resta viabilizado, desde já, nos termos do
acórdão recorrido.
Postas tais premissas, por meu voto, rejeito os
embargos.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator